Tribunal: TJDFT
Processo: 0739811-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739811-87.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: KELLY CRISTINA DE ALMEIDA MOREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ação de inexigibilidade de débitos c/c indenização por danos morais. COBRANÇA. PERCENTUAL. SUPERIOR. 30%. MÚTUO. CONTA-CORRENTE. INCLUSÃO. CADASTRO NEGATIVO. INOCORRÊNCIA. OFENSA. COISA JULGADA. INTEGRAÇÃO. JULGADO. ANTERIOR. INEXISTÊNCIA. REPACTUAÇÃO IMPLÍCITA. ATIVIDADE. CRIATIVA. PODER JUDICIÁRIO. OBEDIÊNCIA. FINS SOCIAIS. BEM COMUM. POSTULADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. Trata-se de ação de inexigibilidade de débitos c/c indenização por danos morais, ajuizada por consumidor em face de instituição bancária que, após decisão anterior transitada em julgada, tergiversou sobre os termos da decisão do órgão julgador. 2. A Primeira Turma desta Corta da Justiça, na ação anteriormente ajuizada, determinou ao réu que os descontos efetivados em folha de pagamento e em conta corrente da autora naquela demanda, somados, limitem-se a 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, abatidos apenas os descontos compulsórios; todavia, este tangenciou a decisão e cobrou as diferenças e ainda incluiu o nome da consumidora em cadastro negativo. 3. De acordo com a doutrina de escol, a repactuação de avença pressupõe a vontade das partes, razão pela qual a atividade criativa do Juiz não cria obrigação nova, tão somente pondera os fins sociais e as exigências do bem comum na aplicação da norma. 4. No caso concreto, correta a readequação das prestações para o atendimento do postulado maior da dignidade da pessoa humana, sob pena de o contrato não atender à função social. Por consequência, deve ser declarada a inexigibilidade da cobrança antecipada da dívida, realizada pela instituição financeira, devendo ser prolongada a prestação mensal, até quitação da dívida da consumidora. 5. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 6o e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à alegação de que a limitação dos descontos efetuados na conta corrente da recorrida apenas alterou a forma dos descontos da dívida, que não se confunde com a repactuação do débito. Aduz, assim negativa de prestação jurisdicional. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Do mesmo modo não merece trânsito o recurso especial em relação ao indicado malferimento ao artigo 6o do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do especial, apesar de opostos os embargos declaratórios pelo agravante, incide, à espécie, o óbice disposto na Súmula 211/STJ, ante a ausência de prequestionamento.” (AgInt no AREsp 1312944/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030